Tribunal: TCU
Processo: 009.616/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria em favor de Luci Carvalho, procedendo ao respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos em favor de Laerte Falco, Lucia Barbosa Martins Pereira Alves e Luiz Gonzaga da Silveira, recusando-se os respectivos registros; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que: 9.4.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.4.2. emita novos atos de aposentadoria escoimados das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.4.3. caso os interessados manifestem interesse, podem se manter aposentados com base em outro fundamento legal, desde que cumpram os requisitos legais exigidos, ou retornar à atividade para completar o requisito temporal para nova aposentadoria, a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.4.4. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Triângulo Mineiro.